Tribunal: TJSP
Processo: 1009392-25.2018.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Suposta conduta abusiva, atribuída à empresa ré, fornecedora. Abordagens, declaratória (inexigibilidade de débito) e condenatória (disciplina por dano moral). Juízo de parcial procedência. Apelos das partes, ambos desprovidos.